Tribunal: TJSP
Processo: 1005512-28.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Alegação de desrespeito ao artigo 42 Lei de Responsabilidade Fiscal – Preliminares afastadas Contrariedade a posicionamento reiterado pelo TCE/SP no que se refere à gestão de contas municipais – Reprovação de contas transitada em julgado, apontando o desrespeito à LRF – Aplicação do quanto alcançado pelo E. STF após o julgamento em repercussão

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Alegação de desrespeito ao artigo 42 Lei de Responsabilidade Fiscal – Preliminares afastadas Contrariedade a posicionamento reiterado pelo TCE/SP no que se refere à gestão de contas municipais – Reprovação de contas transitada em julgado, apontando o desrespeito à LRF – Aplicação do quanto alcançado pelo E. STF após o julgamento em repercussão geral do Tema no 1199 – Alterações à Lei de Improbidade Administrativa que se aplicam aos processos em curso – Intento doloso do Réu no descumprimento da norma legal atinente ao uso responsável de recursos públicos – Lesão ao Erário caracterizada pelo desequilíbrio financeiro, como tutelado pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de divergência jurisprudencial à época que justifique a incidência do artigo 1o, §8o da LIA – Caracterizada a conduta de improbidade constante do artigo 10, caput, inciso VI e XI, da Lei de Improbidade Administrativa – Imposição das penalidades previstas no artigo 12, II, da LIA – Dosimetria que considera as condicionantes e peculiaridades do caso – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.